Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711882-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LYRA PASCALLE SALVADOR RECORRIDO: MARINEZ PEREIRA DOS SANTOS 92342841191, MARINEZ PEREIRA DOS SANTOS, SIDNALDO DE JESUS DOS SANTOS DESPACHO O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso dos autos, intimado para comprovar a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, o Recorrente apresentou somente o comprovante de pagamento do preparo recursal (Id n. 62382453). Desse modo, fica o Recorrente intimado a comprovar a efetivação do recolhimento das custas dentro do prazo concedido no despacho precedente, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator